Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-94.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003510-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PATRICK RUAN SILVA DA LUZ - CPF: 070.001.391-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 33,81 g de pasta base em posse do apelante, que confessou a prática delitiva;
(ii)
apelante tecnicamente primário, sem maus antecedentes e nega envolvimento com o crime organizado;
(iii)
negativa da minorante com base em condenação por fato posterior ao crime em análise.

3. Requerimentos:
(i)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 1/2 (metade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

6.
A condenação por fato posterior ao crime em análise, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, também não permite à conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas.

7. Ausente outros elementos concretos, válidos e independentes, capazes de indicar que o agente seja habitual na prática de delitos ou que integra organização, é devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 33, § 2º,
“c”,
art. 44, § 2º; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC; Súmula 444.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Patrick Ruan Silva da Luz
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, o apelante, representado pela Defensoria Pública, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 242192687).

Contrarrazões da 23ª Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo não provimento do recurso (id. 242192689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (id. 247967175).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de julho de 2020, às 23h30min, durante calamidade pública, na Rua Leonel Hugueney, 13, Bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT, o denunciado Patrick Ruan Silva da Luz trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) porções de cocaína com massa de 33,81 g (trinta e três gramas e oitenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67647-01).

Na mencionada data, policiais militares, em rondas pelo local do fato, avistaram o denunciado sentado próximo a um bueiro, trajando camisa vermelha, sendo que o denunciado, ao perceber a aproximação policial, imediatamente empreendeu fuga para os fundos da residência, deixando cair de seu bolso uma sacola branca.

Dessa forma, a equipe procedeu o acompanhamento e visualizou o denunciado no interior da casa. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do suspeito. Foi verificado que a sacola branca que o suspeito deixou cair tinha, em seu interior, 11 (onze) porções de cocaína.

Em busca pelo local próximo ao bueiro, foram localizadas, em um buraco, mais 2 (duas) pedras grandes de cocaína.

Segundo os policiais, o denunciado aparentou extremo nervosismo ao ser indagado o motivo de ter adentrado a residência e, em razão disso, foi solicitado aos pais do acusado, que são proprietários do imóvel, para acompanharem uma busca no quarto do denunciado. Em buscas pelo cômodo, nada de ilícito foi encontrado, porém, de acordo com os policiais, o suspeito admitiu a propriedade da droga. Após as buscas, o denunciado foi conduzido à central de flagrantes. (...)”
(
sic,
id. 242192164).

A materialidade e autoria delitiva não são questionadas, pois devidamente comprovadas pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 33,81 gramas de pasta base de cocaína, e pela prova oral, em especial a confissão do apelante
Patrick Ruan
, corroborada pelo depoimento do Policial Militar
Luís de Araújo Júnior
, que destacaram terem apreendido a droga dividida em 12 (doze) porções, preparadas para venda.

A defesa postula apenas a revisão da dosimetria, a fim de aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e, na segunda fase, reconheceu-se apenas a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, o juízo singular afastou a minorante, destacando que o apelante se dedicava à atividade criminosa, porquanto ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, extraída da ação penal n. 1000321-74.2021.8.11.0042, consignando o seguinte:

“(...) Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando que
ostenta condenação definitiva por fato posterior pelo crime de roubo
nos autos de n. 1000321-74.2021.8.11.0042 (...)”
(
sic,
id. 242192681).

No entanto, a condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, não permite à conclusão de que o apelante se dedica às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga (33,81 g de pasta base).

Em igual sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores
(AgRg no REsp 1.891.998/SP) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/08/2024)

Na espécie, o crime de tráfico de drogas em análise foi praticado em 22/julho/2020, enquanto o delito de roubo mencionado pelo magistrado singular ocorreu somente em 30/dezembro/2020.

Diante disso, é fácil perceber que a condenação empregada pelo juízo é relativa a fato posterior ao delito em análise nesta ação penal e, portanto, não serve para caracterizar maus antecedentes, reincidência ou justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, tendo em vista a inexistência de outros elementos válidos e concretos que indiquem a dedicação do acusado às atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa, é de rigor a concessão da minorante requerida, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista a quantidade razoável de entorpecente.

Diante disso, readéqua-se a pena definitiva do apelante
Patrick Ruan
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substitui-se
a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto,
conheço
e

provejo
o recurso do réu
Patrick Ruan Silva da Luz
, em consonância com o parecer ministerial, a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, reduzir a pena para
2 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, substituída por
duas restritivas de direito
,

e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024